Tribunal: TJES
Processo: 5003112-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUDIR FERREIRA

APELADO: IZABEL CRISTINA ALMEIDA BESSA FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. POSSE JUSTA AMPARADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido autoral e manteve a posse da apelada sobre o imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) aferir o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a comprovação do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o procedimento observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com saneamento do feito, deferimento de prova oral e oportunidade para alegações finais.

4)
A tutela de reintegração de posse depende da prova cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

5)
Em ações possessórias, a análise se restringe ao exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo inviável a discussão sobre o domínio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6)
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior e o esbulho, fatos constitutivos do direito invocado.

7)
O instrumento particular de compra e venda e a declaração assinada pelo apelante, que atestam a alienação do bem à apelada, configuram fato impeditivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

8)
A posse da apelada se mostra justa, porquanto amparada em negócio jurídico celebrado entre as partes, o que descaracteriza a alegação de ocupação ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a produção de provas e garante a participação em todos os atos processuais pertinentes.

2. A procedência do pedido de reintegração de posse está condicionada à demonstração, pelo autor, dos requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

3. A comprovação, pelo réu, de negócio jurídico que a ele transfere o bem litigioso constitui fato impeditivo do direito do autor, afastando a pretensão possessória.

4. A posse fundamentada em instrumento de compra e venda celebrado entre os litigantes é justa e afasta a caracterização do esbulho.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Suscita o apelante, em caráter preliminar, a nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizada a produção de prova.

Segundo se depreende da marcha processual, o procedimento observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, franqueado às partes o direito de produção de prova.

O juízo
a quo
promovera a escorreita condução do feito, fixando os pontos controvertidos em decisão de saneamento e organização do processo, deferindo a produção de prova oral e designando audiência de instrução e julgamento, ato no qual foram colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas arroladas.

Ademais, oportunizou-se aos litigantes a apresentação de alegações finais por memoriais, faculdade da qual ambas se utilizaram para reforçar suas teses jurídicas à luz do acervo probatório construído.

Inexiste, portanto, qualquer vício capaz de macular o processo, pois o apelante dispôs de todos os meios e recursos para a defesa dos interesses, não se configurando a hipótese de julgamento antecipado ou de indeferimento injustificado de provas.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo apelante.

Pois bem. A exordial tem por base a alegação de propriedade e posse sobre imóvel localizado em Jacaraípe, Serra, e na ocorrência de esbulho possessório praticado pela requerida, enquanto ex-cônjuge, que teria invadido a residência em setembro de 2012, aproveitando-se do encarceramento do apelante.

Para o deslinde da controvérsia, afigura-se imprescindível a análise dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor da ação possessória a prova de: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a tutela possessória é deferida àquele que demonstra o exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade, não bastando a mera titularidade dominial.

Conforme orientação sufragada pelo STJ,
“em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade”
(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

A esse respeito, sublinhe-se que, no caso em tela, o apelante não demonstrou ser proprietário do imóvel, tampouco detentor da posse.

Falhou ainda em demonstrar o preenchimento dos demais requisitos legais, notadamente o esbulho.

A versão autoral de invasão clandestina exsurge infirmada pelo robusto conjunto probatório adunado aos autos pela apelada.

De fato, a recorrida apresentou instrumento particular de compra e venda, datado de 3 de janeiro de 2011, no qual apelante figura como vendedor do imóvel litigioso.

Corroborando a transação, acostou-se a declaração, assinada pelo recorrente em 24 de fevereiro de 2011, na qual ele não apenas reitera a venda do bem à apelada, como também autoriza a regularização documental em nome dela.

Tais documentos, cuja autenticidade não fora desconstituída por meio de prova idôneo, representam fato impeditivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, pois revelam causa jurídica legítima para a posse exercida pela recorrida.

Tendo como ponto de partida o acervo fático-probatório, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o esbulho, requisito essencial para a proteção possessória almejada.

A posse da apelada, ao contrário, revela-se justa, pois amparada em negócio jurídico celebrado entre as partes, o que afasta por completo a tese de ocupação ilícita.

A sentença de improcedência, portanto, conferiu a adequada solução jurídica à lide, não merecendo qualquer reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispensada a parte do recolhimento das custas remanescentes (Resolução TJES n.º 31/2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.